Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO RISCO CONCRETO E IMINENTE. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do suposto agressor, consistentes na proibição de aproximação e de contato com a reclamante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, estão presentes elementos mínimos que justifiquem o deferimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, notadamente quanto à existência de risco concreto e iminente à integridade da alegada ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração mínima da verossimilhança das alegações da ofendida, bem como de risco atual e concreto à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha.
2. No caso concreto, as alegações da reclamante são contraditadas por registros policiais anteriores realizados pelo suposto agressor, que atribuem à reclamante condutas de mesma natureza àquelas por ela imputadas ao reclamado no presente feito, tais como envio de mensagens e ligações inoportunas. Referida situação evidencia a existência de conflito interpessoal recíproco não suficientemente esclarecido no feito.
3. Os fatos narrados não revelam contemporaneidade ou atualidade da suposta ameaça, sendo a última situação envolvendo contato direto entre as partes datada de uma semana antes da decisão reclamada, sem que se tenha verificado qualquer agressão física ou ação efetivamente intimidatória. 3.1. O próprio oferecimento da presente Reclamação, duas semanas após a ciência da decisão, afasta a alegação de urgência real e enfraquece a tese de risco iminente.
4. A ausência de elementos objetivos aptos a demonstrar situação de vulnerabilidade concreta ou iminência de dano impede o deferimento das tutelas restritivas postuladas, sob pena de violação aos direitos fundamentais do reclamado, especialmente diante do caráter cautelar e excepcional da medida, que pode implicar responsabilização penal autônoma em caso de descumprimento (art. 24-A da Lei no 11.340/2006).
5. Prevalece, nesse contexto, o entendimento jurisprudencial segundo o qual a ausência de indícios suficientes de perigo concreto à ofendida justifica a negativa da tutela cautelar pretendida.
IV. DISPOSITIVO
Reclamação julgada improcedente.